Tribunal: TJMT
Processo: 0041142-79.2017.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041142-79.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PLINIO PEREIRA MENDES FILHO - CPF: 688.845.321-91 (APELANTE), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 820.493.601-00 (VÍTIMA), RODOLFO BEZERRA BENEVIDES - CPF: 396.473.901-49 (VÍTIMA), BENEDITO MANOEL DE JESUS (ASSISTENTE), ROBSON NUNES DE SOUZA (ASSISTENTE), EZEQUIEL TAVARES DE VASCONCELOS (ASSISTENTE), UILSON DE ALMEIDA FILHO (ASSISTENTE), BENEDITO MANOEL DE JESUS - CPF: 002.867.251-85 (ASSISTENTE), GIOVANA GLEICE SILVA BEZERRA - CPF: 522.485.851-87 (ASSISTENTE), MILTON DE SOUZA OCHIUTO - CPF: 212.659.506-44 (ASSISTENTE), PLINIO PEREIRA MENDES FILHO - CPF: 688.845.321-91 (APELADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença proferida pela 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o réu à pena de 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática de dois crimes de furto qualificado, um na forma tentada e outro consumado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu deve ser absolvido por ausência ou insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos; (
ii
) estabelecer se é possível a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos às vítimas na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva se comprova por farto conjunto probatório, que inclui depoimentos consistentes e convergentes das vítimas, imagens de câmeras de segurança, boletins de ocorrência, laudos e o contrato de locação do
veículo utilizado nos crimes, firmando vínculo direto entre o réu e os fatos narrados.

O reconhecimento do táxi utilizado nos delitos, locado ao réu, confirma a logística empregada na prática dos crimes, sendo corroborado pelas declarações das vítimas e por elementos materiais idôneos.

A qualificadora do rompimento de obstáculo restou evidenciada por prova testemunhal detalhada e firme, sendo prescindível o exame pericial quando ausentes os vestígios ou presentes outros meios de prova seguros.

A tentativa foi corretamente reconhecida quanto ao primeiro crime, com aplicação da redução prevista no art. 14, II, do Código Penal.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o entendimento do STJ.

A isenção das custas processuais não pode ser analisada nesta fase recursal, devendo o tema ser apreciado pelo juízo da execução, conforme jurisprudência consolidada.

A fixação de indenização mínima exige pedido líquido e instrução probatória específica que permitam o exercício do contraditório e da ampla defesa, requisitos ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal, reforçada por elementos materiais como vídeos e documentos, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do furto qualificado.

A ausência de pedido líquido e de instrução específica inviabiliza a fixação de valor mínimo de indenização às vítimas na sentença penal condenatória.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal firme e coerente, dispensando perícia quando ausentes os vestígios.

A fixação do regime inicial fechado é compatível com pena inferior a 8 anos quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado na execução penal, diante da necessidade de verificação da hipossuficiência do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 155, § 4o, I e IV; 14, II; 71; 59; 33, §§ 2o e 3o; CPP,
arts
. 386, IV a VII; 387, IV; 804; CPC, art. 515, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.152.802/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma,
DJe
18/12/2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2836123/SP.

STJ, REsp 2.091.527/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
25/02/2025.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2846467/PR, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, DJEN 15/08/2025.

TJMT, N.U 0004641-51.2014.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 08/12/2022.

TJMT, N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 10/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0041142-79.2017.8.11.0042

APELANTE: PLINIO PEREIRA MENDES FILHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PLINIO PEREIRA MENDES FILHO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela defesa de

PLINIO PEREIRA MENDES FILHO
, contra sentença proferida pel
o Juízo da

6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

que, nos autos da ação penal (
PJe

0041142-79.2017.8.11.0042
), condenou o réu

à pena de 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática dos crimes dispostos nos artigos 155, § 4o, incisos I e IV, c/c 14, II, e 155, § 4o, incisos I e IV, na forma do artigo 71 do Código Penal.
(ID 290433421)

Nas razões recursais, a Defesa requer a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, incisos IV a VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação.

Subsidiariamente, requer:

a) a reavaliação dos antecedentes criminais;

b) o afastamento da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 do Código Penal;

c) o reconhecimento da forma tentada quanto ao primeiro fato;

d) a modificação do regime inicial de cumprimento da pena;

e) a concessão da isenção ou, alternativamente, a suspensão do pagamento das custas processuais (ID 290433430).

O Ministério Público, por sua vez, requer a reforma da sentença para que seja fixado valor a título de indenização pelos prejuízos suportados pelas vítimas
.
(ID 290433434)

Nas contrarrazões, o Ministério Público e o réu pugnam pelo desprovimento integral dos recursos. (
I
D
s
.

290433435
e
297866373)

A
11
a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo desprovimento do recurso da defesa.
(
Exm
o
. Sr. Dr.
Gerson N. Barbosa
– ID
307700856
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“o denunciado PLÍNIO realizou um contrato de locação com a empresa "Use Serviço de Táxi Rodoviário LTDA ME", oportunidade em que alugou o veículo Parati Surf, 1.6, modelo 2011/2011, cor branca, placa NPG
8491, Renavam 306235978, pelo período de 31/08/2017 a 31/10/2017 (
IPfls
. 23/27).

De posse do aludido veículo, no dia 21/09/2017, por volta de 17h30min, o denunciado PLÍNIO e mais três indivíduos não identificados, sendo uma mulher e dois homens, deslocaram-se até uma residência particular, localizada na Rua Pinguim,
n.°
07, Quadra 05, Bairro Santa Amália, nesta capital.

Em seguida, adentraram a referida residência, de propriedade da vítima Rodolfo Bezerra Benevides e, utilizando uma barra de ferro, arrombaram as portas dos fundos da casa, ocasião em que o alarme disparou, obrigando o denunciado PLÍNIO e seus comparsas a fugirem do local.

Após a tentativa de subtração, a esposa da vítima Rodolfo, Sra. Geovana, verificou o circuito de câmeras de segurança de sua residência e notou que em frente
a
casa havia um táxi estacionado, de cor branca, modelo Parati, marca
Volksvagem
. Ademais, pelas câmeras de segurança, foi possível verificar a figura de três indivíduos, sendo dois homens e uma mulher.

Agindo com o mesmo modus operandi, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, no dia 21/09/2017, por volta de 18h40min, de posse do mencionado veículo locado, o denunciado PLÍNIO e seus comparsas não identificados se deslocaram até uma residência particular, localizada na Rua Cursino Amarante esquina com a Rua
Otiles
Moreira,
n.°
434, Bairro Duque de Caxias II, nesta capital.

Em seguida, adentraram o local e subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em "01 (uma) TV LG
Smart
32 Polegadas (avaliada em R$ 2.500,00); 01 (uma) TV CCE Led 32 Polegadas (avaliada em R$ 1.200,00); 01 (um) Computador
Alton
3.2 HD 500, 4 GB (avaliado em R$ 900,00) e R$ 50,00 em espécie", de propriedade da vítima Sérgio Luiz Rodrigues da Silva.

Logo após a ocorrência do furto, a vítima Sérgio chegou em sua residência, situada no endereço acima descrito, ocasião em que notou alguns
parentes na porta de sua casa, os quais informaram que ladrões haviam adentrado sua residência.

Em seguida, o irmão da vítima, Sr. Leonardo Rodrigues Taveira, informou-a que havia passado em frente
a
residência e visualizado uma mulher colocando os pertences da vítima dentro de um táxi. O Sr. Leonardo notou ainda a presença de mais outros dois indivíduos dentro do táxi. Diante da situação, o Sr. Leonardo anotou a placa e as características do táxi, quais sejam: veículo de cor branca, modelo Parati, marca
Volksvagem
, placa NPG 8491.

De posse dessas informações, a polícia intimou o Sr. Milton de Souza
Ochiuto
, proprietário do táxi, a prestar esclarecimentos acerca do ocorrido, em razão do veículo utilizado para prática dos crimes estar registrado em seu nome.

Perante a autoridade policial, o Sr. Milton informou que é proprietário da empresa "Use Serviço de Táxi Rodoviário LTDA", onde aluga táxi por diária. Informou ainda que no dia 31/08/2017 realizou um contrato de locação do veículo Parati, 1.6, modelo 2011/2011, cor branca, placa NPG 8491, Renavam 306235978, para Plínio Pereira Mendes Filho, pelo período de 31/08/2017 a 31/10/2017.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o denunciado PLÍNIO fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio (IP-fl. 30). Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar PLÍNIO PEREIRA MENDES FILHO como incurso no Art. 155, § 4°, incisos I e
IV, c/c Art. 71 (02 crimes), ambos do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado (...)”.
(ID
290432918
)

Encerrada a instrução criminal, o pedido formulado na denúncia foi julgado parcialmente procedente, reconhecendo-se a prática de um roubo tentado e outro consumado, o que resultou na condenação do acusado nos termos já expostos.

Contra esse desfecho insurgem-se tanto o apelante quanto o Ministério Público, cujas razões recursais passam, a seguir, a ser examinadas.

Do
R
ecurso
D
efensivo

A Defesa sustenta, em síntese, a absolvição do apelante, ao argumento de inexistirem provas seguras de sua autoria. Para tanto, fundamenta-se nos incisos IV a VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, que disciplinam hipóteses de absolvição em razão da ausência de autoria, da insuficiência de provas ou da incidência de causas excludentes de ilicitude.

Tais alegações, contudo, não encontram amparo no conjunto probatório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência (ID 72668866, págs. 17-19, e ID 72670329, págs. 7-11); auto de exibição e apreensão (ID 72670329, pág. 14); termo de entrega (ID 72668866, pág. 23); termo de reconhecimento de objeto (ID 72668866, pág. 11); termo de compromisso (ID 72668866, pág. 34); autos de avaliação indireta (ID 72668866, pág. 35, e ID 72670329, pág. 43); interrogatório (ID 72668866, págs. 13-15); nota fiscal (ID 72668866, pág. 26); alteração de contrato social (ID 72670329, págs. 22-25); relatório policial investigativo (ID 72670329, págs. 27-29); contrato de locação de automóvel-táxi (ID 72670329, págs. 30-34); bem como pelos termos de depoimentos colhidos em ambas as fases processuais
.

A autoria delitiva emerge com nitidez dos autos, diante do robusto conjunto probatório formado por declarações firmes das vítimas, testemunhos convergentes e elementos materiais que vinculam o acusado, de maneira inequívoca, à prática criminosa.

O veículo utilizado nas empreitadas, um táxi Parati branco, placas NPG-8491, foi reiteradamente identificado pelas vítimas, flagrado em imagens de câmeras de monitoramento e, sobretudo, comprovadamente locado ao réu no período dos fatos, circunstância que estabelece elo direto entre sua pessoa e os crimes imputados.

No primeiro evento (roubo tentado – residência de Rodolfo e Geovana), as imagens extraídas do circuito interno da casa revelam o táxi estacionado defronte ao imóvel, do qual descem três indivíduos
(
dois homens e uma mulher
)
. Na
sequência, o alarme dispara exatamente no instante em que a porta dos fundos era
arrombada
com uma barra de ferro,
circunstância que frustrou a consumação da subtração.

Sobre esse episódio, a vítima Geovana Gleice da Silva, em sede policial, declarou:

“no dia 21/09/2017, por volta de 17h30min, o celular de seu esposo Rodrigo Bezerra Benevides comunicou que o alarme de sua residência havia disparado. Relatou que, de pronto, ligou para sua vizinha, a qual lhe informou que o alarme de sua residência realmente havia sido acionado. Disse, então, que policiais militares diligenciaram até a sua casa e constataram que as portas e o portão haviam sido arrombados. Acrescentou que ao analisar o circuito de câmeras de monitoramento interno de sua residência, verificou que, no dia dos fatos, por volta de 17h20min, um táxi, modelo Parati, de cor branca, havia estacionado defronte à sua residência, momento ao qual três indivíduos desembarcaram do veículo, sendo destes, dois homens e uma mulher. Afirmou que, no instante em que os acusados estavam arrombando a porta dos fundos de sua residência, o alarme disparou. Por fim, asseverou que, em razão do alarme ter disparado, não teve nenhum de seus bens subtraídos”

t
ermo de
d
eclarações – ID 72670329
)

Em juízo, o ofendido Rodolfo Bezerra Benevides corroborou a narrativa, nos seguintes termos:

“
Promotor: “O senhor se lembra desse fato aqui? Que o senhor foi a primeira vítima, depois teve um outro rapaz, o senhor se lembra disso? O que o senhor pode nos esclarecer a respeito?”

Vítima: “Eu não estava em casa, nem eu, nem minha esposa, a gente chegou e percebeu o arrombamento né, através do alarme e aí fomos buscar as câmeras, constatamos que tinha esse indivíduo, a gente viu dois indivíduos entrando e uma mulher, que
tava
junto. Arrombaram, tentou arrombar a porta da frente, não conseguiu, porque tinha travas. Quando ele deu a volta, que arrombou a porta do fundo, o alarme disparou, foi o momento em que eles saíram, então assim, as cenas que eu tenho em vídeo, desse momento quando
acionou o alarme, daí a gente fez o BO, Polícia Civil né, foi na minha casa e eu forneci as gravações né,
pra
eles.”

Promotor: “Eles não subtraíram nada? Não levaram nada da casa do senhor?”

Vítima: “Não levou, porque nesse momento, assim, só destruíram mesmo a porta da fren
te toda e a porta do fundo, que ela ficou empenada, mas o alarme disparou, eles evadiram né. Mas eu não cheguei a deparar com eles. Assim, eu percebi que tinha um carro branco, ele não
tava
tão próximo da minha casa, aparecia nas filmagens, né”

No segundo fato (roubo consumado – residência de Sérgio), ocorrido no mesmo dia e em intervalo de tempo próximo ao primeiro episódio, verifica-se que os agentes, valendo-se do mesmo veículo Parati branco, placas NPG-8491, lograram ingressar na residência da vítima e subtrair diversos bens, a saber: duas televisões, um computador e
quantia em dinheiro
.

O irmão do ofendido, Leonardo, presenciou a movimentação suspeita, anotou a placa do automóvel e descreveu-o como veículo de apoio utilizado na empreitada criminosa, fornecendo dados cruciais à elucidação do delito.

O ofendido Sérgio Luiz Rodrigues da Silva, em sede policial, declarou:

“no dia 21/09/2017, por volta das 18h40min, em sua residência, situada na Rua Cursino Amarante, esquina com a
Otiles
Moreira, verificou alguns parentes estavam na porta de sua residência; QUE, o declarante foi informado pelo seu irmão Leonardo Rodrigues Taveira que suspeitos entraram em sua residência; QUE, seu irmão informou que passou na frente da residência do declarante e verificou que havia mais dois suspeitos dentro do táxi, já saindo da residência do declarante; QUE, Leonardo anotou a placa do táxi utilizado no furto, placa NPG-8491; QUE, o declarante informa que foram furtados os seguintes pertences: 01 TV LG
Smart
32 polegadas avaliada em R$ 2.500,00, 01 TV CCE LED 32 polegadas avaliada em R$ 1.200,00, 01 Computador SM3 4G avaliado em R$ 900,00 e R$ 50,00 em espécie; QUE, há câmeras de monitoramento no Lava Jato em frente à residência do declarante.”
(termo de declarações – ID 72670329).

Em juízo, a vítima Sérgio Luiz Rodrigues da Silva confirmou os fatos, relatando que:

“
Promotor: “O senhor se lembra desse fato que o senhor foi vítima?”

Vítima: “Sim, me lembro.”

Promotor: “O que o senhor pode nos esclarecer, por favor? Como tudo aconteceu?”

Vítima: “Eu estava na casa da minha vó, meu irmão me ligou, informando que tinha um carro, uma Parati parada na frente da minha casa e que
tava
uma movimentação e uma mulher colocando uma televisão dentro da Parati. Quando eu peguei e cheguei lá, eles já tinham, eles arrombaram a janela da cozinha.”

O vínculo do acusado com o automóvel empregado nos crimes foi reforçado pelo depoimento do proprietário da empresa de táxi, Milton de Souza
Ochiuto
, o qual, tanto em fase inquisitorial quanto em juízo, confirmou que celebrou contrato de locação do veículo Parati branco, placas NPG-8491, com o réu Plínio Pereira Mendes Filho, no período compreendido entre 31/08/2017 e 31/10/2017 (ID 72670329, p. 19/20).

Assim, as declarações das vítimas e as confirmações prestadas em juízo mostram-se firmes, lineares e convergentes em ambas as fases da persecução penal, tanto no que diz respeito à dinâmica dos fatos quanto à inequívoca descrição do veículo utilizado. Ressalta-se que, em ambas as ocorrências, três indivíduos
-
dois homens e uma mulher
,
desembarcaram do táxi Parati branco e, mediante arrombamento, lograram ingressar nas residências.

Cumpre salientar que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova (
AgRg
no
AREsp
2517258/RN).

A partir dessas informações, especialmente da identificação da placa NPG-8491 e da confirmação de que o automóvel se encontrava sob a posse direta do réu em razão do contrato de locação, os investigadores lograram estabelecer vínculo direto
entre o acusado e os delitos praticados contra as vítimas Geovana e Rodolfo (roubo tentado) e Sérgio Luiz Rodrigues da Silva (roubo consumado).

De igual forma, as imagens captadas pelos sistemas de monitoramento corroboram, de maneira decisiva, as declarações consistentes das vítimas e testemunhas, especialmente quanto ao número de agentes, à forma de execução e ao veículo empregado como suporte logístico da ação criminosa.

Diante desse conjunto probatório coeso e convergente, a materialidade e a autoria restaram suficientemente demonstradas, revelando-se a prova produzida plenamente idônea para sustentar o decreto condenatório e afastar, de modo categórico, a tese absolutória defensiva.

Quanto ao pleito defensivo de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, não assiste razão.

O juízo de origem fundamentou de maneira idônea a valoração negativa da circunstância judicial dos
maus antecedentes
, considerando condenação anterior já transitada em julgado no curso da presente ação penal (autos no 5335-43.2016.8.11.0006).

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que condenações definitivas por fatos anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento, caracterizam maus antecedentes e autorizam a exasperação da pena-base (STJ, REsp 2.152.802/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma,
DJe
18/12/2024).

Dessa forma, a reprimenda foi fixada em estrita observância ao art. 59 do Código Penal, em harmonia com os princípios da individualização e da proporcionalidade, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria.

Igualmente descabido o pedido de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Este Tribunal já firmou entendimento de que é prescindível a realização de exame de corpo de delito para a comprovação da qualificadora do inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal, quando houver nos autos outros elementos de prova idôneos que demonstrem a sua ocorrência.

Nesse sentido:

“Para a configuração do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não constitui a única via probatória, admitindo-se, em caso de desaparecimento dos vestígios ou de ocorrência de particularidade a impossibilitar a realização da perícia, a utilização de outros meios, como a prova documental e testemunhal”.

(N.U 0004641-51.2014.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 08/12/2022)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em linha semelhante, admite a prova indireta do arrombamento quando inviável a realização da perícia direta, desde que os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório se mostrem firmes e consistentes.
(
AgRg
no
AREsp
2836123/SP
)

No caso em exame, os depoimentos prestados pelas vítimas são harmônicos e detalhados. A vítima Sérgio Luiz Rodrigues da Silva, em juízo, declarou categoricamente que os agentes arrombaram a janela da cozinha com uma barra de ferro, ingressaram em sua residência e subtraíram diversos bens, dentre eles duas televisões, perfumes, brincos e dinheiro em espécie, afirmando:

“A mulher arrombou a janela da cozinha com a barra de ferro, passou por dentro e começou a pegar os pertences dentro da casa, pegou duas TV, mais uns R$50,00, R$60,00 e miçanga, brinco, esses tipos de coisa, perfume.”
(ID 185156486, p. 9).

O ofendido acrescentou que os autores levantaram o portão e quebraram a janela, circunstâncias que evidenciam o uso de força física para superar as barreiras materiais e lograr acesso ao interior do imóvel.

No tocante ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição da tentativa quanto ao delito praticado em desfavor de Rodolfo Bezerra Benevides e Geovana Gleice da Silva, verifica-se a ausência de interesse recursal, pois o juízo singular já aplicou a fração redutora prevista no art. 14, II, do Código Penal, beneficiando o réu nesse ponto.

Também não merece reparo o regime inicial de cumprimento da pena fixado ao apelante.

Diante da reincidência e da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes em
maus antecedentes
e
concurso de pessoas
, mostra-se
adequada a fixação do regime inicial fechado, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a imposição do regime inicial fechado é compatível com pena inferior a 8 anos quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
(
AgRg
no
AREsp
2846467/PR
,
Ministro Carlos Cini
Marchionatti
,
DJEN 15/08/2025
)

Por fim, no que concerne ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, a análise deve ser postergada para a fase da execução penal, ocasião em que o juízo competente poderá avaliar concretamente a situação econômica do condenado e eventual hipossuficiência, não cabendo sua apreciação em sede recursal.

“O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”.
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJE 10/10/2024).

Diante disso, deixo de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo de que o pedido seja reapresentado perante o Juízo competente na fase de execução da pena.

Portanto, à luz do conjunto probatório robusto e harmônico constante dos autos, a condenação do réu impõe-se como medida de rigor, mostrando-se
in
viáv
eis
as teses defensivas de absolvição por insuficiência de provas ou de mitigação da pena-base.

Do Recurso Ministerial

O Ministério Público, em sede recursal, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja fixada indenização em favor das vítimas, em razão dos prejuízos decorrentes das infrações praticadas.

Todavia, a fixação do valor mínimo para reparação de danos, como efeito da condenação penal, exige não apenas pedido expresso, mas também a formulação de pleito líquido e a devida instrução probatória, apta a permitir ao réu o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa. É imprescindível que o acusado tenha a oportunidade de impugnar o montante pretendido, apresentar valor diverso ou até mesmo demonstrar a inexistência de dano material ou moral indenizável.

No caso concreto, embora o Ministério Público tenha requerido, já na denúncia, a fixação de reparação nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não apresentou pedido líquido nem promoveu instrução específica voltada à apuração do
quantum
indenizatório, circunstância que inviabilizou a manifestação defensiva sobre o ponto.

Nessa perspectiva, a eventual acolhida do pleito ministerial, sem o devido lastro probatório e sem oportunizar ao réu o contraditório, configuraria cerceamento de defesa, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

A doutrina é firme nesse sentido.

Guilherme de Souza Nucci ensina que:
“Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a
sustentá-los
. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. [...] Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(Código de Processo Penal Comentado, p. 825).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“A fixação de valor mínimo para reparação dos danos requer pedido expresso, indicação de valor e prova suficiente, possibilitando ao réu o direito de defesa e produção de contraprova. O pedido genérico de reparação dos danos não atende ao comando legal. A ausência de pedido líquido e de instrução probatória específica impedem a fixação de indenização mínima, sob pena de cerceamento de defesa. Isso quer dizer que o acórdão recorrido está
em linha com a jurisprudência dessa Corte de Justiça e que não houve violação ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal.”
(STJ, REsp 2.091.527/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
25/02/2025).

Cumpre salientar que tal entendimento não implica desamparo à vítima. Pelo contrário, o art. 91, I, do Código Penal prevê, como efeito extrapenal da condenação, a obrigação de indenizar o dano decorrente do crime.

Ademais, a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial (CPC, art. 515, VI), de modo que a vítima pode buscar no juízo cível a liquidação e a execução necessárias à obtenção do ressarcimento integral.

Dessa forma, resguardam-se, de um lado, os direitos da vítima à reparação plena dos danos sofridos e, de outro, as garantias fundamentais do réu, harmonizando-se o interesse individual de indenização com a exigência processual de respeito ao devido processo legal e à ampla defesa.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
S
DE APELAÇÃO DESPROVIDO
S
, em
dis
sonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025